Tribunal: STF
Processo: Rcl 73024
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Multivale Tecnologia e Serviços Ltda. contra acórdão da 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferidos nos autos do Processo nº 1000841-57.2022.5.02.0088, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 48, ADPF nº 324, ADI nº 3961 e no RE n° 958.252 (Tema nº 725 da Repercussão Geral).   



    Multivale Tecnologia e Serviços Ltda. narra que, nos autos em referência, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região manteve a sentença de primeiro grau que reconheceu a existência de vínculo empregatício a partir da declaração da nulidade do contrato de prestação de serviço firmado com a parte beneficiária, Ricardo Tabini, para exercer a função de gerente de obras e vendas de serviços. 



    A reclamante afirma ser inexistente o vínculo de emprego entre as partes, pois o contrato de prestação de serviços foi firmado com a pessoa jurídica constituída pelo beneficiário denominada Ricardo Tabini Manutenção de Computadores.



    Aduz que 



    “[o]s serviços de Consultoria foram prestados à contento e foram regulados juridicamente, durante todo o vínculo jurídico havido entre as partes, por meio do referido contrato de prestação de serviços até que em 13/03/2021, houve o distrato contratual entre as empresas, cujo documento comprobatório está anexado aos autos.



    [...]



    [...] e é incontroverso que ele sempre emitiu as notas fiscais, gerando mais do que uma mera presunção de legalidade, mas sim, a certeza do que foi pactuado entre as partes.” (edoc. 1, p. 19/23). 



    Argumenta que 



    “[a] compatibilidade da prática de prestação de serviços por meio de pessoas jurídicas foi definida como uma das formas legítimas de prestação de serviços por meio do julgamento conjunto da APDF 324, ADC 48, ADI 3961 c/c RE 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral) em que resultou na tese vinculativa acerca da licitude de ‘qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas’”



    Nessa linha, defende que   



    (...) a tese exarada na decisão ora guerreada atenta diretamente contra a ‘ractio decidendi’ adotada pelo STF nos respectivos autos porquanto presume que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes ‘macula a liberdade de manifestação do trabalhador’, em manifesta contramão aos fundamentos adotados por esta Suprema Corte na APDF 324, ADC 48, ADI 3961 c/c RE 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral) em que foi declarada constitucional diversas divisões de trabalho contratualmente orientadas por modelos positivados ou não defesos em lei, sendo excepcional a caracterização da ilicitude no âmbito da terceirização, da parceria ou de outras relações jurídicas arregimentadas segundo normas de Direito Civil. Os julgados paradigmas, inclusive do próprio C. STF, atestam, de forma indiscutível, a inconstitucionalidade de decisões declaratórias proferidas pela Justiça do Trabalho ancoradas na atribuição de premência apriorística de relação empregatícia em detrimento de arranjos contratuais diversificados que encontrem guarida no ordenamento jurídico. 



    Requer:   



O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, inciso II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a fim de que, seja determinada a suspensão cautelar dos efeitos do v. acórdão proferido, por maioria, pela 17ª turma TRT 2, nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 1000841-57.2022.5.02.0088, cujo processo aguarda julgamento do recurso de revista no TST, em que são partes a ora Reclamante e o Sr. RICARDO TABINI e ainda a suspensão dos efeitos ao cumprimento provisório da sentença, 1001418-64.2024.5.02.0088 que tramita na 88a Vara do Trabalho de São Paulo – SP, com a posterior declaração de improcedência total da referida ação trabalhista considerada a jurisprudência já pacificada pelo STF, nos termos da fundamentação. 



    Ao final, seja julgado totalmente procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja reconhecida a validade do contrato de prestação de serviços firmado entre a ora recorrente e o Sr. RICARDO TABINI, beneficiário da decisão ora Reclamada, cassando o v. acórdão turmário proferido, que violou decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324 e na ADC nº 48, e, consequentemente, a declaração de improcedência da ação trabalhista” (edoc. 1, p. 26);   



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos, observo que a demanda instaurada por Ricardo Tabini em face de Multivale Tecnologia e Serviços Ltda. teve como referência o  período em que fora contratado como pessoa jurídica (fenômeno comumente nominado “pejotização”), conforme se verifica do contrato datado de 26 de abril de 2019 e assinado pela parte beneficiária (e-Doc. 9).



    Sobre a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação ter como objeto a prestação de serviço por meio de pessoa jurídica, colaciono trecho de interesse do acórdão em recurso ordinário:



    “Conquanto o contrato de prestação de serviços de fls. 807/811revele a contratação formal da pessoa jurídica ‘Ricardo Tabini Manutenção de Computadores’ para ‘prestação de serviço de Gerenciamento de Obras e Venda de Serviços, os elementos coligidos aos autos demonstram a relação de emprego entabulada entre as partes, detendo referido contrato o escopo de mascarar o vínculo celetista (arts. 2º e 3º da CLT).



     Denota-se dos e-mails juntados às fls. 41/53 que as tratativas precedentes ao início dos trabalhos foram empreendidas exclusivamente em função do labor a ser prestado pessoalmente pelo reclamante Ricardo Tabini, tendo sido trocadas correspondências entre janeiro e março de 2019 para, ao final, ser ‘acordado’ o pagamento de salário fixo mensal férias e 13º salário vale refeição (R$11.000,000), , além de concessão de e reembolso de despesas com combustível e pedágio - diga-se, elementos incompatíveis coma celebração de contrato civil e que não estão presentes na contratação de uma ‘empresa para a prestação de serviços - até porque a pessoa jurídica não goza férias, não almoça, nem recebe 13º salário. Ou seja, o contrato foi firmado intuito personae.



    Ademais, embora no ‘contrato’ de fls. 807/811 esteja prevista a remuneração conforme ‘serviços efetivamente prestados" (cláusula 8ª), não é o que revelam sas notas fiscais colacionadas (nem os e-mails acima citados, fls. 41/53), que consignam valores fixos mensais próximos a R$11.000,00 (com diferenças de dezenas, mais uma vez visando mascarar o pagamento fixo - por exemplo, de R$11.003,00 a R$11.037,00). Ademais,no contrato está prevista a submissão da contratada a ‘normas internas e disciplinares’ (cláusula 3ª), circunstância que também não condiz com o contrato civil. Como bem observadopelo julgador primário, ‘fere a própria lógica do contrato de prestação de serviços estabelecer que a empresa contratada se submeta as normas de trabalho, disciplina, políticas, código e regimentos da contratante. Essa obrigação demonstra que a reclamada, na prática,interferia e direcionava o trabalho do autor, sem qualquer espécie de autonomia por parte deste.



    De acrescentar, ainda, o relato da testemunha Oscar Giordano quanto à prestação de serviço em escritório da própria reclamada, a constituir mais uma provada inserção do autor na dinâmica empresarial da ré, valendo lembrar que a exclusividade nã oé requisito da relação de emprego (fls. 924/926). Dessume-se dos autos, portanto, que a recorrente recrutou o demandante para ocupar uma ‘vaga’ como ‘pessoa jurídica’, tencionando receber os serviços prestados (pessoalidade), mediante cumprimento de ordens exclusivamente pelo autor direcionamento na execução dos trabalhos (subordinação), situação que demonstra a fraude perpetrada (art. 9º, da CLT), na medida em que incontroversas a onerosidade e habitualidade.Face às evidências acerca da fraude, restam despiciendas as emissões de notas fiscais ou pagamento de impostos e taxas pelo autor, considerando a intenção patronal de justamente ocultar a relação sob tais formalidades (jurídicas e financeiras).



    Vale acrescer, por fim, as constatações do julgador primário de que ‘em diversas propostas comerciais enviadas pela reclamada aos seus potenciais clientes,o autor figurou como gerente comercial (cf. fls. 253, 260, 404, 435, 438, 613, 620, 661,668, 675, 699, 706, 714, 722), atuando, portanto, como verdadeiro preposto da empresa,inserido dentro de sua incompatível estrutura organizacional, condição que, também, é com os serviços legitimamente prestados por pessoa jurídica... a reclamada forneceu e-mail corporativo ao autor (fls. 458-596) no qual estava inserida logomarca com especificação do cargo de gerente comercial (cf. fls. 491-509) a revelar simbiose inexistente nas relações de prestação de serviços’ (fls. 960). Por todo o exposto, reputo presentes os elementos do vínculo de emprego, de modo a manter o vínculo reconhecido na origem." (edoc. 19, p. 3-5)



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:    



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).   



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:    



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19). 



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte: 



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos). 



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:    



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23). 



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22). 



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23) 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62801 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/23) 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” (Rcl nº 58691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de  9/1/24) 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. “PEJOTIZAÇÃO”. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho mesmo que relacionada à atividade-fim. 2. A prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, fenômeno conhecido como ‘pejotização’, não constitui, só por si, fraude trabalhista, mas concretização da liberdade negocial admitida pelo Supremo no julgamento da ADPF 324. 3. Agravo interno provido.” (Rcl nº 53688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23)    



    Entendo que as razões das decisões da Justiça do Trabalho não revelam peculiaridades do caso concreto que i) justifiquem o afastamento dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário) e, assim, ii) fundamentem a desconsideração do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, nesse ponto especialmente considerando o postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho. 



    Ressalto que a decisão na presente reclamatória não impede que eventual  inadimplemento de obrigação do contrato seja solucionado nos autos, ficando adstrita a ordem ao afastamento do vínculo de emprego. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Região, nos autos do Processo nº 1000841-57.2022.5.02.0088, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória. 



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que oficie àquela Corte superior acerca do ajuizamento e decisão nesta reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente